Tribunal: TJBA
Processo: 8042688-20.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042688-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA MAIA BAPTISTA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

AGRAVADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
.

INSISTÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE NA COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR À
ESTABELECIDA NA SENTENÇA.
TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A boa-fé é o princípio norteador da atuação processual que impõe aos sujeitos processuais adoção de conduta compatível com a ética e a lealdade.

2. No caso concreto, da análise dos autos de origem, verifica-se que após o acolhimento da impugnação apresentada pela empresa agravada em relação ao excesso de execução, houve o reconhecimento do valor de R$ 344.630,88 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), como devido pelos Executados em favor dos Exequentes (ID. 185376430 - autos de origem).

3. Todavia os recorrentes colacionaram aos autos nova planilha de atualização do valor devido, contudo, utilizou como valor principal para atualização do débito, a quantia de R$ 385.162,14 (trezentos e oitenta e cinco reais mil, cento e sessenta e dois reais e catorze centavos), desconsiderando o montante constante na decisão, qual seja, R$ 344.630,88 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos) (ID 220760887 autos de origem).

4. Esse último cálculo apresentado resultou na quantia atualizada de R$ 551.735,21 (quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), e motivou a ordem de bloqueio de tais valores das contas da agravada (Id. 261258923 - autos de origem).

5. Como bem pontuado na decisão recorrida, deflui-se que os agravantes ao apresentarem sua manifestação acerca da impugnação à penhora realizada nas contas da parte agravada seguiram defendendo o acerto dos cálculos que apresentaram em juízo, que como já dito, estavam em descompasso com a decisão de ID. 185376430 - autos de origem.

6. Assim, ao apresentar planilha de cálculos com valor sabidamente diverso do que foi determinado na sentença, incorreram os recorrentes em comportamento temerário, alterando a verdade dos fatos, com o objetivo consciente de induzir o juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo.

7. Desse modo, afasta-se, inclusive, a presunção de boa-fé, pela insistência em obterem quantia superior ao efetivamente devida, o que motiva corretamente a condenação dos recorrentes em multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.

8. Ante o exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o Agravo Interno e ne
gar provimento ao Agravo de Instrumento
. Mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8042688-20.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador (BA), agravantes
CLAUDIA CRISTINA MAIA BAPTISTA E OUTROS
e agravada
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .